Tribunal: TJMT
Processo: 1044647-59.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044647-59.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), DEBORA DOMESI SILVA LOPES - CPF: 304.440.378-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – SEGURA
DORA – DANOS EM EQUIPAMENTOS DO SEGURADO
– PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DOS SEGURADOS – ARTIGOS 349 E 786, DO CÓDIGO CIVIL – APLICABILIDADE DAS NORMAS DO CDC– CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – ART. 37, § 6
o
, DA CRFB – LAUDOS PERICIAIS UNILATERAIS – EQUIPAMENTOS DESCARTADOS –
PROVA PERICIAL INDIRETA ELABORADA COM BASE NOS LAUDOS UNILATERAIS JUNTADOS COM A INICIAL – INADMISSIBILIDADE –
AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO PROVIDO.

Aplica-se o CDC, nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, §6
o
, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

Não comprovado que os dano
s ocorridos nos equipamentos do
segurado foram decorrentes de eventual falha ou ausência de sistemas de proteção e segurança instalados na rede de transmissão da concessionária de serviço público de energia e, ante a impossibilidade de realização da prova pericial nos equipamentos, revela-se inviável o pleito indenizatório, porque ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária e o dano suportado pela seguradora.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
, julgou procedente o pedido, para condenar a Concessionária ao ressarcimento dos prejuízos suportados pela Recorrida, no importe total de R$ 15.852,94 (quinze mil oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa e quatro centavos), bem como nas custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 207684859).

A Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, alegando, em síntese, que os documentos acostados aos autos não evidenciam o nexo de causalidade entre a alegada danificação dos equipamentos eletrônicos e a deficiência na prestação do serviço, na medida em que tal evento pode decorrer de diversos fatores, dentre eles, a inadequação das instalações internas e descarga atmosférica (raio).

Salienta que a Recorrida não apresentou laudo técnico emitido por profissional habilitado, que pudesse confirmar que os danos mencionados foram causados por uma oscilação ou queda de energia elétrica devido à má prestação de serviço por parte da concessionária de energia elétrica.

Ressalta que, o laudo juntado pela Seguradora sequer tem data de emissão, o que, no seu entender, compromete a validade do documento, pois poderia ter sido produzido em qualquer momento, inclusive com a intenção de ser usado para ajuizar a ação.

Argumenta que o perito judicial, por meio da perícia indireta, concluiu que não há evidências suficientes para imputar à concessionária de energia a responsabilidade pela queima do equipamento eletrônico do segurado, pois não foram identificados indícios que vinculem o dano a uma eventual irregularidade na rede de distribuição de energia.

Diante disso, pugna pelo provimento do Recurso,

para que sejam os pedidos iniciais julgados improcedentes.

A Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, defendendo seu desprovimento (id. 207684864).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto por

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
, julgou procedente o pedido, para condenar a Concessionária ao ressarcimento dos prejuízos suportados pela Recorrida, no importe total de R$ 15.852,94 (quinze mil oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa e quatro centavos), bem como nas custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 207684859).

Denota-se dos autos que a pessoa jurídica Allianz Seguros S/A propôs a Ação Regressiva, contra a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A –, visando o recebimento dos valores pagos ao segurado AUT Combustiveis LTDA EPP, decorrentes de danos causados aos equipamentos eletroeletrônicos conectados à rede da Requerida.

Asseverou, na inicial, nos dias no dia 25 de outubro de 2019, ocorreu um período prolongado de chuva, com várias tempestades nas imediações da unidade consumidora do referido Segurado, que sofreu intensa variação de tensão elétrica, advinda da rede de distribuição da Requerida, causando danos a alguns aparelhos.

Afirmou que os laudos técnicos apresentados confirmaram que os danos aos equipamentos foram causados por oscilações de energia.

Diante disso, requereu a condenação da Requerida ao ressarcimento do valor de R$ 15.852,94 (quinze mil oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa e quatro centavos) referente à importância paga na indenização securitária

Ao analisar o pedido, o Magistrado singular julgou-o procedente, nos seguintes termos:

(...) Ante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte requerida ao ressarcimento do valor R$ 15.852,94 (quinze mil e oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa e quatro centavos) ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a partir da data de cada desembolso, conforme descrito na inicial.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais.

Expeça-se alvará judicial em favor do perito, observando-se os dados bancários no Id. 85480872. [id. 207684859]

Contra esta decisão, a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

É sabido que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas do direito privado prestadoras de serviços públicos, pela reparação de danos, excepcionada a situação em que o dano é decorrente de omissão, é objetiva, não exigindo, para sua configuração, a existência de culpa, mas, tão somente, do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano sofrido.

O artigo 37, §6
o
, da Constituição da República Federativa do Brasil, assim dispõe:

Art. 37. (...):

§6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Na ação regressiva, ajuizada por seguradora, com o intuito de ser ressarcida do pagamento da indenização paga ao segurado, por força do contrato de seguro, opera-se a sub-rogação nos direitos e nas ações contra o autor do dano, limitados ao respectivo valor pago, conforme prevê artigos 349 e 786, ambos do Código Civil,
in verbis
:

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.

O enunciado da Súmula n. 188, do Supremo Tribunal Federal, sobre a questão, assim preceitua:

Súmula 188 – O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.

Dessarte, havendo a sub-rogação, ficam conservados todos os elementos da relação jurídica e da obrigação primitiva, ocorrendo a substituição do polo ativo, passando a terceira pessoa a ser o novo credor da relação obrigacional.

Diante disso, em vista de a relação jurídica havida entre o proprietário do
s
bens segurados e a Apelante, concessionária de energia elétrica, ser uma verdadeira relação de consumo, aplica-se, no caso, as regras do Código de Defesa do Consumidor, pois a Seguradora Apelada, age como consumidora por sub-rogação.

Nessa quadra, tratando-se de relação de consumo, tem-se que a fornecedora de energia elétrica responde, independentemente da existência de dolo ou culpa, pela reparação dos danos eventualmente causados aos consumidores por defeitos relativos à má prestação dos serviços, nos termos dos artigos 14 e 22, ambos do CDC,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Nessa esteira, a Apelante, na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, sujeita-se à responsabilidade objetiva.

Analisando detidamente os elementos de prova, entendo que a Apelada não comprovou o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil, não se desincumbido, portanto, do seu ônus
probandi
de demonstrar que os danos nos equipamentos eletroeletrônicos dos Segurados foram, de fato, causados devido a “oscilação de energia, descarga elétrica e sobrecarga de energia”, tal como afirmado nos laudos constantes do id.
207684776, p. 2-3
.

Com efeito, os documentos unilaterais comprobatórios, juntados pela Recorrida, não são conclusivos, já que simplesmente informam, sem qualquer metodologia ou análise técnica, que os aparelhos foram danificados por “
oscilações elétrica e queda
de energia”.

Os laudos não apresentam sequer a qualificação do profissional dos técnicos que realizaram a avaliação e não descrevem detalhes dos danos ocorridos.

Ademais, a concessionária Apelada, à época dos fatos, não recebeu nenhuma solicitação de ressarcimento dos Segurados, obstando a realização da análise técnica da concessionária, nos moldes do que prescreve o módulo 9, do PRODIST que padroniza a análise das solicitações de ressarcimento de danos elétricos.

Não bastasse isso, a Recorrida confirmou que não tinha a posse dos bens sinistrados para possível realização da perícia técnica
(id. 207684814, p. 21)
. Logo, não há dúvidas de que foi a própria Apelada que inviabilizou a realização da perícia técnica nos equipamentos danificados.

Registro que, à época dos sinistros, a seguradora Recorrida poderia ter produzido prova pericial antecipada, na forma do artigo 381, do CPC, contudo, optou por ficar inerte até a propositura da presente ação.

Dessarte
, não tendo sido comprovado que os danos ocorridos nos equipamentos do Segurad
o
foram decorrentes de falha ou ausência de sistemas de proteção e segurança instalados na rede de transmissão de energia da Recorrente, revela-se incabível o pleito, porquanto ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária de energia elétrica e o dano suportado pela Seguradora Recorrida.

Quanto à perícia indireta realizada (id. 207684855), observa-se que, no caso em questão, sua aceitação não é viável, pois se baseia exclusivamente na análise de documentos unilaterais elaborados por técnicos de reparos contratados pela parte autora.

Desse modo, a prova do fato constitutivo do direito invocado pela Apelada impunha a produção de prova pericial nos aparelhos danificados, sem a qual fica inviabilizado o acolhimento do pedido inicial, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por tais considerações, o provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DÁ-SE

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia SA, para julgar improcedente o pedido vertido na inicial. Por conseguinte, inverto o ônus da sucumbência e condeno a Apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024